Tribunal: TJSP
Processo: 2292022-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Agravante que, na condição de advogado, pretende obter a concessão de gratuidade processual. Admissibilidade. Documentos apresentados pela parte contrária que não infirmam a condição de hipossuficiência declarada nos autos. Recurso provido.